Tribunal: TJDFT
Processo: 0007849-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO RÉU RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICABILIDADE. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum.
2. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda ora em apreço e a reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, pela qual o Banco do Brasil S/A foi condenado apenas a pagar horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, não havendo menção à recomposição de reserva matemática, não há como ser reconhecida a coisa julgada.
3. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, consideram-se prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
5. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
6. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o.
7. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado.
8. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.
9. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem responder, de forma proporcional, pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso interposto pelo autor provido. Recurso interposto pela entidade de previdência privada ré parcialmente provido.